Tribunal: STF
Processo: ARE 1329259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CADIN. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. GARANTIA. REQUSITOS.
    1. Agravo de instrumento de decisão que deferiu o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente para o fim de determinar à agravante a aceitação das apólices de seguro garantia oferecidos em caução de débitos para com o FUST, e consequente afastamento de qualquer obstáculo para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
    2. Segundo o procedimento fixado no Código de Processo Civil de 2015, a autora deveria, diante da concessão da tutela provisória, promover o aditamento à petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar, providência não adotada, fator determinante da extinção do processo sem a resolução de mérito.
    3. A declaração de resseguro apresentada desatente não só ao previsto no artigo 8º, parágrafo único, da Portaria PGF nº 440/2016, e no artigo 14, parágrafo único, da Lei Complementar nº 126/2007, por inexistir cláusula expressa indicando que o pagamento da indenização ou do benefício correspondente ao resseguro, no caso de insolvência, liquidação ou falência da empresa seguradora, ocorrerá diretamente ao segurado, além de garantir parcialmente a dívida, relativa ao ano de 2002, como discriminado, desprezando os exercícios de 2001 e 2003.
    4. Em consequência, impertinente a suspensão do nome da agravada no CADIN, por não se observar os requisitos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02, ao não se ajuizar ação discutindo a natureza da obrigação ou o seu valor, e não oferecer garantia idônea e suficiente ao Juízo.
    5. Insubsistência da tutela deferida em caráter antecedente.
    6. Agravo de instrumento provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso XXXIV, “b”; e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Afirma a agravante a ausência de cláusula específica que preveja o pagamento da indenização ou do benefício correspondente ao resseguro, no caso de insolvência, liquidação ou falência da empresa seguradora, diretamente ao segurado. Assevera, inclusive, a não apresentação do contrato de resseguro. Pois então.
    A petição inicial da ação ajuizada pela agravada foi instruída por diversos documentos e, dentre eles, temos: Apólice nº 0306920199907750276479000 (anexo 13), Apólice nº 0306920199907750276483000 (anexo 14), Apólice nº 0306920199907750276478000 (anexos 15 e 16), além de Declaração de Resseguro (anexo 18). (...)
    Porém, consta da declaração de resseguro que “Esta declaração não altera, em qualquer hipótese, as relações contratuais existentes e isoladas entre as partes, ou seja, o contrato de seguro e respectivas obrigações vigoram exclusivamente entre a Seguradora e o Segurado do Seguro de Garantia, e as obrigações do contrato de resseguro vigoram exclusivamente a Seguradora e os Resseguradores.” (evento 1, anexo 18).
    Portanto, a declaração acima, ao restringir a relação da ressegurador com a seguradora, desatende o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Portaria nº 440/2016, pois o contrato de resseguro não contém cláusula expressa, como visto, indicando que o pagamento da indenização ou do benefício correspondente ao resseguro, no caso de insolvência, liquidação ou falência da empresa seguradora, ocorrerá diretamente ao segurado.
    E mais. A TIM, na petição inicial, arrola débitos relativos aos anos de 2001, 2002 e 2003, com três apólices garantindo os débitos de cada ano. No que aqui interessa, ano de 2002, a sociedade empresária arrolou débitos com os respectivos números no FISTEL com terminação entre 0013 e 0020, totalizando dívida nesse exercício da ordem de R$ 12.066.810,28.
    A dívida em discussão, abarcando os exercícios de 2001 a 2003 remontaria a R$ 24.369.685,39. A dívida referente aos exercícios de 2001 e 2003 possuiria registro no FISTEL com terminação de 0001 a 0009 (ano de 2001) e 0025 a 0027 (ano de 2003). A declaração de resseguro arrola dívida compreensiva de débitos da TIM com registros no FISTEL com terminação de 0013 a 0020, no montante de R$ 14.480.172,34.
    O simples cotejo desses dados sinaliza não só desatendimento dos atos normativos invocados pela agravante, como também não se volta para todo o débito, ou melhor, fica restrito a determinados débitos, concernente a um período, o ano de 2002. Nesse passo, indiscutível a procedência do inconformismo também por esse prisma.
    Por conseguinte, pertinente o acolhimento da pretensão recursal da agência reguladora, pois a agravada não aditou a petição inicial, na forma do artigo 303, § 1º, inciso I, do CPC-2015, como tampouco observou o prescrito no artigo 8º, parágrafo único, da Portaria PGF nº 440/2016, e 14, parágrafo único, da Lei Complementar nº 126/2007 quanto à garantia oferecida, a desatender, em consequência, ao previsto no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02, pois propugnou pela suspensão do registro no CADIN sem que ajuizasse ação discutindo a natureza da obrigação ou o seu valor, com oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, razão pela qual não subsiste a antecipação de tutela, requerida em caráter antecedente, deferida nos autos da Ação de Procedimento Comum nº 5022042-22.2019.4.02.5101 (evento 22 dos autos originários).
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente